Tribunal: TJMT
Processo: 0003614-89.2018.8.11.0037
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003614-89.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PEDRO HENRIQUE SILVA TELES - CPF: 058.534.521-00 (APELANTE), RAFAEL VINICIUS SANTOS CARDOSO (APELANTE), ROBSON CUSTODIO MOURA - CPF: 046.162.581-47 (APELANTE), JOSE FERNANDES DE JESUS (VÍTIMA), WEVERTON REGES RODRIGUES LOPES - CPF: 016.813.961-81 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURACY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 019.007.471-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL VINICIUS SANTOS CARDOSO - CPF: 061.151.151-75 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE SILVA TELES, ROBSON CUSTODIO MOURA, RAFAEL VINICIUS SANTOS CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
RÉU
PEDRO HENRIQUE SILVA TELES
: LATROCÍNIO, CORRUPÇÃO DE MENOR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
–

RAFAEL VINICIUS SANTOS CARDOSO
: ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENOR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
ROBSON CUSTÓDIO MOURA
– ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRELIMINARES DE NULIDADE: I. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – INVIABILIDADE – ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS – INCOMPETÊNCIA RELATIVA NÃO ADUZIDA OPORTUNAMENTE – PRECLUSÃO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – II. ADITAMENTO DA DENÚNCIA – INCLUSÃO DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
–
ALEGADA INÉPCIA – NÃO OCORRÊNCIA – CONDUTAS INDIVIDUALIZADAS NA DENÚNCIA – III. ALEGADA NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE NOVO INTERROGATÓRIO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INVIABILIDADE – ADITAMENTO DA DENÚNCIA DURANTE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – CIÊNCIA DOS RÉUS E DOS RESPECTIVOS DEFENSORES – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA PELO PROSSEGUIMENTO DO CURSO PROCESSUAL – RÉUS QUESTIONADOS SOBRE O CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NO INTERROGATÓRIO JUDICIAL – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – MÉRITO – I. ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE ROBSON DA IMPUTAÇÃO DO DELITO DE ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2.o, II) – IMPROCEDÊNCIA – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DE FORMA HARMÔNICA E COERENTE – II. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA UMA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA TIPIFICADO NO ARTIGO 2, § 2.o, DA LEI 12.850/2013 – PROCEDÊNCIA – NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADO QUE OS ENVOLVIDOS ESTAVAM ASSOCIADOS DE MANEIRA PERMANENTE E DURADOURA VISANDO A PRÁTICA DE CONDUTAS DELITIVAS – III. DOSIMETRIA DO RECORRENTE PEDRO – AFASTADO O CONCURSO FORMAL DOS CRIMES DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 70 DO CP – POSSIBILIDADE – CONCURSO MATERIAL DE CRIMES MAIS BENÉFICO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O reconhecimento da nulidade (absoluta ou relativa) no curso do processo penal, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do Código de Processo Penal (
pas de nullité sans grief
). Precedentes STJ.

Mantém-se a condenação no delito de roubo majorado, quando as declarações das testemunhas estão em harmonia ao conjunto probatório, no sentido de que o intuito do apelante Robson era subtrair uma motocicleta CB300.

Para que haja o aperfeiçoamento da organização de acordo com o conceito expresso no art. 1o, §1o, da Lei no 12.850/13 (assim como é também para o crime de associação criminosa do art. 288, do Código Penal), é necessário que a junção dos indivíduos componentes se dê de maneira estável e duradoura, o que não ficou demonstrado no caso.

De acordo com a redação do artigo 70, parágrafo único, do Código Penal, a pena não poderá exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código (concurso material).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003614-89.2018.8.11.0037

APELANTE: PEDRO HENRIQUE SILVA TELES, ROBSON CUSTODIO MOURA, RAFAEL VINICIUS SANTOS CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera do Leste-MT,
Pedro Henrique Silva Teles
(vulgo “Paulista”),
Robson Custódio Moura
,
Weverton Reges Rodrigues Lopes,

Rafael Vinicius Santos Cardoso
e
Louracy Rodrigues da Silva
(vulgo “Lora”), foram denunciados como incursos no artigo
157, § 3° (parte final), c/c artigo 29, ambos do Código Penal,
com aplicabilidade da
Lei n. 8.072/90 e art. 244-B, ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente
, na forma do
artigo 69, do Código Penal (concurso material de crimes)
.

A ação penal foi julgada
parcialmente procedente
, para absolver a acusada Louracy Rodrigues da Silva do delito descrito no artigo 244-B do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, condenando-a nas sanções do artigo 180,
caput,
do Código Penal, bem como os demais acusados nos seguintes crimes e respectivas sanções:

(i)

PEDRO HENRIQUE DA SILVA TELES
pelo cometimento do crime previsto no artigo 157, § 3° (parte final) do Código Penal
(latrocínio)
, com aplicabilidade da Lei n° 8.072/90, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão; artigo 244-B do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente (
corrupção de menor
), à pena de 1 (um) ano de reclusão e artigo 2°, § 2° da Lei 12.850/2013 (
organização criminosa
), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão.

Aplicou o
concurso formal nos crimes de latrocínio e corrupção de menor (CP, art. 70),
aumentando a pena do crime de latrocínio (20 anos) em 1/6 (um sexto), fixando em 23 anos e 04 meses de reclusão.

Reconheceu que o
delito de latrocínio e organização criminosa foram cometidos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material),
tornando definitiva a pena em 28 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2.o, “a” e § 1.o do art. 2.o da Lei n. 8.072/90).

(ii)

RAFAEL VINICIUS SANTOS CARDOSO
, condenado nas sanções do artigo 157, § 2°, II do Código Penal (
roubo majorado
), à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
pelo delito descrito no artigo 244-B do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente (
corrupção de menor
), à pena de 1 (um) ano de reclusão, e artigo 2°, § 2° da Lei 12.850/2013 (
organização criminosa
), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão.

Aplicou o
concurso formal de crimes no roubo majorado e corrupção de menor (CP, art. 70
), aumentando a pena do roubo (05 anos) em 1/6 (um sexto), perfazendo em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Reconheceu que o
delito de roubo e organização criminosa foram cometidos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material)
, tornando definitiva a pena em 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2.o, “a”).

(iii)

ROBSON CUSTÓDIO MOURA
, nas sanções do artigo 157, § 2°, II do Código Penal (
roubo majorado
), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pelo delito descrito no artigo 244-B do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente (
corrupção de menor
), à pena de 1 (um) ano de reclusão.

Reconheceu o
concurso formal de crimes no roubo majorado e corrupção de menor
(CP, art. 70), aumentando a pena do roubo (05 anos e 04 meses de reclusão) em 1/6 (um sexto), perfazendo em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, fixando o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2.o, “b”).

(iv)

LOURACY RODRIGUES DA SILVA
, condenada pelo delito de
receptação
(CP, art. 180), à pena de 1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2.o, “b”).

O processo foi desmembrado com relação ao réu
Weverton Reges Rodrigues Lopes
, ID. 57987969.

A defesa dos sentenciados
Pedro Henrique da Silva

Teles
,
Rafael Vinicius Santos Cardoso
e
Robson Custódio Moura
, interpôs recurso de apelação (ID. 57987954).

Nas razões recursais, ID. 57987954 a 57987958, suscita as seguintes
preliminares
de nulidade:

- Incompetência material do Juízo de Primavera do Leste para julgar o crime de organização criminosa;

-
Inépcia da denúncia/aditamento, alegando ausência de descrição circunstanciada e individualizada da conduta de organização criminosa
;

- Ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, bem como por violação ao artigo 384, § 2.o do Código de Processo Penal, em decorrência do recebimento de aditamento da denúncia sem realizar novo interrogatório dos acusados.

No
mérito
, alega:

- Insuficiência probatória para uma condenação pelo delito de organização criminosa (artigo 2.o, § 2o, da Lei 12.850/2013);

- Ausência de provas quanto à participação do recorrente
Robson
no crime de roubo majorado
;

- Erro na dosimetria do acusado Pedro ao aplicar o concurso formal nos crimes de latrocínio e corrupção de menor, alegando violação à diretriz contida no parágrafo único do artigo 70 do Código Penal.

Prequestiona os artigos 1.o inciso III, 5.o, incisos LIV, LV e LIII e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal; artigos 41 e 69, inciso III e 384, § 2.o, todos do Código de Processo Penal, assim como o Provimento 004/2008/CM – Conselho da Magistratura.

Em
contrarrazões recursais
, o Ministério Público manifestou pelo
provimento parcial do recurso
, tão somente para modificar a dosimetria do recorrente Pedro, mantendo a sentença incólume nos demais pontos (ID. 57987961 a 57987966).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
é pelo
provimento parcial do recurso
, para aplicar a regra contida no parágrafo único do art. 70 do Código Penal, mantendo no mais a sentença condenatória (ID. 60800470).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE SILVA TELES, ROBSON CUSTODIO MOURA, RAFAEL VINICIUS SANTOS CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Avulta a denúncia que:

“(...)
Fato 01

No dia 25 de abril de 2018, por volta das 23h:00 min, na via pública, mais precisamente na Rua Castelo Branco, n. 65, Bairro Castelândia, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados
PEDRO HENRIQUE DA SILVA TELES
,
ROBSON CUSTÓDIO MOURA
e o adolescente infrator VINÍCIUS VIANA BARREIRA AMARAL, agindo em unidade desígnios e divisão de tarefas, com os denunciados
WEVERTON REGES RODRIGUES LOPES,

RAFAEL VINICIUS SANTOS CARDOSO
e
LOURACY RODRIGUES DA SILVA
,
na qualidade de partícipes
, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, concernente em uma motocicleta Honda, modelo CB300R, placa ECB3819, mediante emprego de violência, com disparo de arma de fogo, causando choque hipovolêmico que, na data subsequente
resultou a morte
da vítima
JOSÉ FERNANDES DE JESUS,
conforme demonstrado na certidão de óbito fls. 10-IP.

Infere-se no caderno informativo, que o denunciado
PEDRO vulgo “Paulista”
(réu confesso), na companhia do adolescente infrator VINÍCIUS, trafegavam em uma motocicleta modelo CG em perseguição a vítima que, ao parar foi abordada pelos suspeitos. Na ocasião do roubo,
PEDRO
disparou um tiro acertando a vítima que caiu ao chão, tendo sua motocicleta subtraída.

Por sua vez, o denunciado
ROBSON
(foragido), no momento da ação criminosa, oferecia apoio aos criminosos em outra motocicleta, identifica como modelo BIZ de cor vermelha.

No dia seguinte, com o falecimento da vítima, a Delegacia recebeu diversas informações, algumas anônimas, momento em que se iniciou as investigações, ouvindo familiares e conhecidos do réu confesso
PEDRO
, bem como dos demais suspeitos, testemunhas e informantes.

Conforme ficou apurado,
PEDRO
foi quem efetuou o disparo em face da vítima, o qual estava na garupa da motocicleta pilotada pelo adolescente Vinícius, tendo
ROBSON
apoiado toda a ação delituosa em outro veículo, bem como foi quem prestou-lhe auxílio material, eis que entregou a arma de fogo ao adolescente antes do fato criminoso.

A atuação do denunciado
RAFAEL
foi de extrema importância, eis que pegou a referida arma de propriedade do denunciado
WEVERTON
e entregou para
ROBSON,
todos conscientes que ocorreria o crime em comento.

A denunciada
LOURACY
, aderiu à conduta delitiva, prestando auxílio moral e material aos denunciados e ao adolescente, na medida em que guardou a motocicleta da vítima em sua residência, e mesmo sabendo do ocorrido em nenhum momento interferiu na ação de seus comparsas.

Ressalta-se, ainda, que o denunciado
PEDRO
e o adolescente VINÍCIUS, responsáveis pela execução direta do delito, quando ouvidos pela Autoridade Policial, admitiram fazer parte da organização criminosa denominada Comando Vermelho.

FATO 02

Extrai-se dos autos ainda que, em idênticas circunstâncias, os denunciados
PEDRO HENRIQUE DA SILVA TELES, ROBSON CUSTÓDIO MOURA, WEVERTON REGES RODRIGUES LOPES, RAFAEL VINICIUS SANTOS CARDOSO e LOURACY RODRIGUES DA SILVA
, facilitaram a corrupção do menor de 18 (dezoito) anos de idade VINÍCIUS VIANA BARRERA AMARAL, praticando com ele o crime de latrocínio acima descrito.

Pelo exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
DENUNCIA
a Vossa Excelência
PEDRO HENRIQUE DA SILVA TELES, ROBSON CUSTÓDIO MOURA, WEVERTON REGES RODRIGUES LOPES, RAFAEL VINICIUS SANTOS CARDOSO e LOURACY RODRIGUES DA SILVA, como incurso nas penas do artigo 157, § 3.o, (parte final) c/c artigo 29, ambos do CP, com aplicabilidade da Lei n. 8.072/90 e art. 244-B, ECA, na forma do art. 69, do CP. (concurso material de crimes),
requerendo seja recebida e instaurada a competente
AÇÃO PENAL
, citando os denunciados, para se verem processados, sob pena de revelia suspensão do processo e prazo prescricional, ouvindo-se, oportunamente, as testemunhas abaixo arroladas, que deverão ser intimadas com as cautelas de praxe, prosseguindo-se até sentença final e condenação dos denunciados.

DA FIXAÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS ÀS VÍTIMAS E À COLETIVIDADE
(DAMNUM EX DELITO)

Requer-se ainda seja citado o acusado para defender-se dos pedidos de indenização dos danos a vítima causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos (CPP, art. 387, IV), tendo em conta a norma do artigo 91, inciso I, do Código Penal, que dispõe que são efeitos da condenação “tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime”. Assim, caberá ao denunciado, se assim entender, manifestar-se, também, sobre tal consequência da sentença penal condenatória. (...).”

A peça acusatória foi recebida em 29 de julho de 2018 (ID. 57987031).

Todavia, em audiência de instrução e julgamento o Ministério Público ofertou aditamento à denúncia visando acrescentar aos réus
Pedro Henrique da Silva Teles
,
Rafael Vinícius Santos Cardoso
e
Robson Custódio Moura
o crime de organização criminosa, nos seguintes termos:

“Integrar a organização criminosa COMANDO VERMELHO, que faz emprego de arma de fogo, inclusive, foi utilizado neste crime, conforme Artigo 2.o, § 2.o, da Lei 12.850/2013”
(
sic
– ID. 57987103).

O juízo recebeu o aditamento, com imediata cientificação dos réus e de seus defensores presentes na audiência
(ID. 57987103).

DAS PRELIMINARES
.

Conforme relatado a defesa suscita preliminar nulidade absoluta do processo ante a incompetência material do Juízo de Primavera do Leste para processar e julgar o crime de organização criminosa.

Assevera, ainda,
inépcia da denúncia/aditamento, ante a ausência de descrição circunstanciada e individualizada da conduta de organização criminosa e ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e por violação ao artigo 384, § 2.o do Código de Processo Penal, vez que a denúncia foi aditada pelo Ministério Público em audiência de instrução sem novo interrogatório dos réus.

I – Nulidade absoluta por incompetência material do Juízo de Primavera do Leste para processar e julgar o delito de organização criminosa.

A defesa dos recorrentes busca a nulidade absoluta do processo sustentando incompetência do juízo sentenciante com fundamento no Provimento n. 4/2008, do Conselho da Magistratura, que “
criou a Vara Especializada contra o Crime Organizado, cuja competência abrange todo o Estado de Mato Grosso.”

Sabe-se que o Juízo da 7o Vara Criminal de Cuiabá é competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento segundo o qual a não observância da
regra da competência
,
no caso territorial em razão da matéria
,
atinente à especialização de varas
, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas
relativa
, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios. (AgRg no REsp 1758299/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019).

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FRAUDE LICITATÓRIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO AO ARGUMENTO DE QUE A COMPETÊNCIA SERIA DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADEMAIS ESSE FATO NÃO IMPORTA AUTOMATICAMENTE NA NULIDADE DO FEITO. (...) CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão referente à incompetência do Juízo não foi apreciada pela Corte a quo, sendo que este Tribunal Superior se encontra impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, apenas por apego ao argumento, acrescento que "
o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento segundo o qual a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios
. Precedentes" (AgRg no REsp 1.758.299/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 20/5/2019). [Grifo].

[...] (RHC 114.976/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
[Grifo].

O entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça é compartilhado por este Tribunal de Justiça:

“Não há nulidade por incompetência decorrente da especialização das varas quando sua suposta inobservância for indicada extemporaneamente, já que se trata de nulidade relativa em que incide a preclusão.”
(TJMT, N.U 0005272-51.2018.8.11.0037) (...) (N.U 0006766-48.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

“Não há nulidade por incompetência decorrente da especialização das varas quando sua suposta inobservância for indicada extemporaneamente, já que se trata de nulidade relativa em que incide a preclusão.”
(N.U 0005272-51.2018.8.11.0037, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 24/09/2020).

“A especialização das varas judiciais em razão da matéria, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, não possui assento constitucional, motivo pelo qual eventual descumprimento às suas regras constitui nulidade relativa e deve ser arguida tempestiva e oportunamente pelas partes interessadas, sob pena de preclusão.”
(N.U 1010112-33.2020.8.11.0000, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 31/08/2020).

“(...) a inobservância das competências em virtude da matéria decorrente da especialização das varas, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, mediante provimento e resoluções, como é o caso da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado, com jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso, enseja nulidade relativa (...).”
(N.U 1005060-56.2020.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, 29/06/2020).

Na hipótese, em audiência de instrução e julgamento, o Ministério Público aditou a denúncia, imputando aos recorrentes Pedro, Rafael e Robson, o delito de Organização Criminosa, sendo recebido pelo juízo na presença dos réus e de seus defensores (ID. 57987103).

Ao examinar os autos, verifica-se que no decorrer da instrução processual, inexistiu qualquer questionamento sobre a incompetência do Juízo de Primavera do Leste.

Desse modo, tratando-se de nulidade relativa, exige-se a arguição do interessado em momento processual oportuno, sob pena de preclusão.

Ainda,
o reconhecimento da nulidade (
absoluta
ou
relativa
) no curso do processo penal, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do Código de Processo Penal (
pas de nullité sans grief
). [Vide: AgRg no HC 455.078/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019].

No caso, além da ocorrência da preclusão, não houve a efetiva demonstração do prejuízo, razão pela qual
rejeito
a preliminar de incompetência.

II -
Inépcia da denúncia/aditamento, alegada ausência de descrição circunstanciada e individualizada da conduta de organização criminosa.

Quanto à alegação de inépcia da denúncia no que tange à imputação do crime de organização criminosa, a súplica não merece ser acolhida.

Isso porque quando do aditamento da denúncia, em audiência de instrução, foi possibilitado aos réus, assim como aos respectivos defensores técnicos, a identificação da acusação e, consequentemente, o pleno exercício do contraditório.

Confira-se do termo, ID. 57987103:

“(...) O Ministério Público apresentou aditamento a denúncia nos seguintes termos: “Adita-se a denúncia para manter todos os termos e aumentar a seguinte tipificação, em relação aos réus: PEDRO HENRIQUE DA SILVA TELES, RAFAEL VINICIUS SANTOS CARDOSOS e ROBSON CUSTODIO MOURA: integrar a organização criminosa COMANDO VERMELHO, que faz emprego de arma de fogo, inclusive, foi utilizado neste crime, conforme Artigo 2. °, §2. °, da Lei 12.850/2013. P.D.”

Foram ouvidas 8 testemunhas na presente audiência, sendo 7 normalmente identificada e outra 1, ouvida na forma protegida, sendo preservado sua identidade, imagem e dados pessoais, os quais constam no procedimento sigiloso em apartado, nos termos do provimento 27/2013-CGJ.

O Ministério Público desistiu da oitiva das testemunhas Sanderson Carvalho Santos Silva e Elis Cristina Rodrigues M. dos Santos, e a defesa de Josemar Ramos Ferreira.

A defesa e os réus foram intimados do aditamento a denúncia aduzindo não haver demais testemunhas a serem ouvidas.

A defesa de Louracy requereu a revogação da prisão preventiva, pedido com o qual o Ministério Público se manifestou ao contrário.

O Ministério Público irá juntar um vídeo em momento oportuno.

As partes aduziram não terem diligências a requerer e solicitaram a conversão de alegações finais orais em memoriais
.

Foram colhidas as assinaturas dos réus tão somente em seus interrogatórios, diante do grande número de réus e necessidade de transporte dos mesmos a Cadeia Pública após seus interrogatórios e antes do encerramento do presente termo. (...).” (grifo).

No caso, o crime de organização criminosa, imputado aos réus em aditamento à denúncia, ocorreu durante a instrução processual, quando os fatos foram amplamente esclarecidos, sendo conexos com a primeira denúncia.

Nesse sentido, assim já manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Consoante o art. 569 do CPP, o aditamento sempre deverá ser feito antes da sentença, assegurando-se o contraditório e o direito de manifestação da defesa sobre a questão aditada, por mais simples que seja. O que não se admite, em hipótese alguma, é a inovação acusatória e decisão de recebimento do aditamento sem prévia manifestação do réu.

(...)

3. Na hipótese, inexiste ilegalidade na decisão do magistrado que, após o recebimento do aditamento à denúncia, diligentemente, determina nova citação do acusado para apresentar outra resposta à acusação, notadamente para que a defesa possa se manifestar a respeito da limitação temporal incluída pela acusação acerca crime supostamente praticado pelo recorrente, garantindo-lhe, assim, seu amplo direito à defesa e ao contraditório.

4.
O Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, o que, conforme as premissas delineadas no acórdão, não ocorreu na espécie
.

5. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(RHC 127.459/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020).

No caso, o aditamento realizado durante a instrução probatória não desobedece ao art. 41 do Código de Processo Penal, isso porque foram expostas todas as circunstâncias e qualificação dos acusados, oportunidade em que cientificada, a defesa afirmou não haver demais testemunhas a serem ouvidas, bem como não terem diligências a requerer.

Com efeito, conforme mencionado, o Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio
pas de nulité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu
in casu
.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de inépcia.

III - Nulidade por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e por violação ao artigo 384, § 2.o do Código de Processo Penal.

A defesa técnica dos réus Pedro, Rafael e Robson, alega a nulidade absoluta no processo, com violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, diante da ausência de renovação dos interrogatórios após o término da instrução processual.

Entende que o aditamento da denúncia, com imputação do delito de organização criminosa, feriu a amplitude de defesa, visto que não foi realizado novo interrogatório, o que gera nulidade do feito.

Conforme exaustivamente mencionado, a nossa Lei Processual Penal adota, em sede de nulidades processuais, o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte, o que não restou comprovado na hipótese.

No caso, o aditamento à denúncia deu-se por fatos já descritos na denúncia anteriormente ofertada, não havendo prejuízos pela ausência de novo interrogatório.

Ou seja, não houve mudança significativa na narrativa fática ante a inclusão de nova capitulação jurídica, que apesar de transcrita suas condutas na denúncia, só foram identificadas durante a audiência de instrução.

A propósito:

“(...) 2. É inviável a decretação de nulidade, em razão de cerceamento de defesa, diante de aditamento que, a par de incluir imputação, em verdade, repisa narrativa que se já se encontrava, original e integralmente, na denúncia; de mais a mais, na fase do art. 384 do Código de Processo Penal, nada requereu a defesa, ressaindo, então, a preclusão. (...) 4. Ordem não conhecida.
(HC 131.358/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 22/10/2012).

Ainda, não há que se falar em violação à ampla defesa ou ao contraditório, considerando que foi oportunizado aos defensores dos réus para que se manifestassem sobre as diligências que entenderem pertinentes, e nada requereram.

Ademais, constata-se que a própria defesa, nas razões do presente recurso, afirma que durante interrogatório judicial os apelantes negaram veemente a prática do delito de organização criminosa, comprovando que foram interrogados quanto ao delito (ID. 57987957).

A guisa do reforço:

“... na espécie, tendo havido aditamento à denúncia, com oportunidade para a Defesa se manifestar, preliminarmente, ao seu recebimento, supre a ausência da resposta à acusação. 6. Ordem não conhecida
. (HC 196.421/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 26/02/2014).

Desse modo,
afasto
a nulidade aventada.

DO MÉRITO
.

Conforme mencionado, o juízo da vara criminal da comarca de Primavera do Leste, julgou
parcialmente procedente
a denúncia para condenar os recorrentes
Pedro Henrique da Silva Teles
, pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 157, § 3° (parte final) do Código Penal (latrocínio), com aplicabilidade da Lei n° 8.072/90, art. 244-B do ECA (corrupção de menor) e artigo 2°, § 2° da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), na forma do artigo 69 do Código Penal,
Rafael Vinicius Santos Cardoso

e
Robson Custódio Moura
, nas penas do
art. 157, § 2°, II do Código Penal
(roubo majorado), 244-B do ECA (corrupção de menor), e artigo 2°, § 2° da Lei 12.850/2013 (organização criminosa), na forma do artigo 69, do Código Penal.

Nas
razões de mérito
, a defesa se limita a sustentar:

(i)
Ausência de elementos probatórios robustos e suficientes a amparar a condenação do recorrente
Robson pela prática do delito de roubo descrito no artigo 157, § 2°, inciso II do Código Penal,
esclarecendo que durante o interrogatório declarou que apenas
estava pilotando a moto “biz”, porém não fazia parte do assalto em comento
.

Assevera que sua declaração foi confirmada pelo interrogatório judicial do corréu Pedro Henrique, o qual afirmou que não estava junto no momento do crime.

Descreve que a única prova existente nos autos da participação do recorrente, consiste nas imagens das câmeras das ruas, onde não se pode ter a certeza das três motos no momento do crime e de que o mesmo estaria pilotando um dos veículos;

(ii)
Absolvição dos recorrentes Pedro e Rafael por insuficiência probatória para uma condenação pelo delito de organização criminosa, tipificado no artigo 2.o, § 2o, da Lei 12.850/2013, sob argumento de que a condenação foi alicerçada na opinião dos policiais envolvidos na investigação, acrescentado que os apelantes durante interrogatório negaram a prática do delito;

(iii)
Pugna, por fim, pela reforma da dosimetria do recorrente Pedro Henrique quanto à aplicação do concurso formal nos crimes de latrocínio e corrupção de menor.

Com efeito, resta incontroversa a materialidade e autoria delitivas quanto ao crime de latrocínio praticado pelo recorrente Pedro Henrique e corrupção de menor praticado pelos recorrentes, Pedro, Rafael e Robson.

Verifica-se da sentença que a condenação do recorrente
Robson
pelo delito de roubo majorado e dos recorrentes
Pedro e Rafael
pelo delito de organização criminosa e ficou fundamentada nos seguintes termos:

“... Posto isto, observo que o cometimento do
crime de latrocínio pelo acusado Pedro Henrique da Silva Teles
restou sobejamente comprovado no caso em exame ante a sua confissão.

Entretanto, a solução diversa deve ser adotada em relação a
Rafael Vinicius e Robson, os quais tão somente se ajustarem previamente a Pedro Henrique e ao menor Vinicius Viana para roubar a motocicleta da vítima e não esperavam o resultado morte ou sequer tinham como prever enquanto Louracy se reservou a ceder seu imóvel a fim que Rafael Vinicius ocultasse a moto roubada em sua casa.

A transmutação da conduta roubo para a conduta latrocínio, ocasionada pela morte da vítima, não pode ser atribuída a eles, já que não possuíam o domínio funcional do fato, bem como não poderiam prever que Pedro Henrique iria matar Jose Fernandes, até mesmo porque pelas provas dos autos extrai-se que o disparo de arma de fogo foi conduta isolada de Pedro Henrique e não consentida pelos demais.

Conforme acima demonstrado, os réus Rafael Vinicius, Louracy e Robson não tinham o domínio do fato, pois sequer estavam presentes quando do emprego da violência e subtração, bem como não poderiam prever que a vítima seria morta, pois conforme se extrai dos depoimentos das Policiais Civis Kassia e Esdriana Cardoso, logo após os fatos, receberam denúncias anônimas de que Rafael Vinicius estava escondido na casa de Louracy, que era para a Polícia se dirigir rapidamente até o local porque a moto da vítima estaria na casa dela, mas que Rafael e Louracy estavam agindo para escondê-la em outro local.

(...)

DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

O delito imputado aos réus Pedro Henrique da Silva Teles, Rafael Vinicius e Robson Custódio Moura possui a seguinte redação:

Art. 2o Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

§ 1o Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa.

§ 2o As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo.

(...)

No presente caso, após o encerramento da instrução processual, verifico que embora exista provas nos autos aptas a demonstrar que
Pedro Henrique da Silva, Rafael Vinicius Santos e Robson Custódio Moura eram integrantes da facção Comando Vermelho conforme aduzido pelo Ministério Público, passo a analisá-las tão somente em relação a Pedro Henrique e Rafael Vinicius.
Explico

Robson Custodio figura como réu por crime idêntico nos autos de código 212855, ocorrido no período compreendido entre o segundo semestre de 2017 e 27 de julho de 2018, onde inclusive restou condenado como incurso nas penas do artigo 2° da Lei 12.850/2013 ao cumprimento de 05 anos de reclusão em regime semiaberto.

Assim, constatando que as duas denúncias imputam ao acusado o mesmo crime, entendo configurado o bis in idem, devendo permanecer a imputação somente por um crime de organização criminosa, qual seja, o descrito no processo registrado sob o código 212855/Vara Criminal
.

Feito isto, passo a discorrer sobre a prova oral, transcrevendo os principais pontos das oitivas das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório.

A Policial Civil Kassia Kiss da Cruz relatou que durante as diligências que culminaram nas prisões dos réus apurou-se que o motivo do latrocínio seria porque
Pedro Henrique, Rafael Vinicius e Robson faziam parte do Comando Vermelho e haviam recebido ordem de líderes da facção para roubar uma CB 300 vez que uma pessoa do Comando tinha essa moto, porém estava com o motor fundido.

Assim, os denunciados deveriam roubar uma motocicleta idêntica a fim de que retirassem o motor para colocar na moto do membro da faccão e que Rafael estava incumbido dessa missão.

Ademais, durante sua oitiva referida testemunha foi enfática em dizer que Pedro Henrique Teles confessou que no mesmo dia dos fatos descritos na denúncia já haviam tentado roubar uma motocicleta com essas características, mas que o condutor percebeu a ação e conseguiu escapar e que nessa primeira tentativa o Robson também participou dando apoio ao conduzir uma moto BIS.

No mesmo sentido foram os depoimentos da testemunha Policial Civil Joab Martins e Policial Civil Esdriana Cardoso, que destacaram que Rafael Vinicius tinha missão de conseguir uma moto CB 300 para o Comando Vermelho e para dar cumprimento a referida ordem, entrou em contato Robson, Pedro Henrique, Rafael Vinicius e o menor infrator Vinicius.

Frisaram ainda, que o menor de idade Vinicinho disse que foi procurado por Robson para roubar uma moto, que era ordem do Comando Vermelho e que no dia em que ocorreu o roubo e latrocínio contra a vítima, Robson conduzia uma moto vermelha dando apoio a Pedro Henrique e a ele.

Por outro lado, quando de seus interrogatórios em Juízo, os réus negaram que tenham se associado ao Comando Vermelho para cometer o crime de latrocínio e de roubo descrito na inicial acusatória e deram suas versões, conforme se infere por meio do registro audiovisual constante nos autos.

Pois bem, inobstante a negativa de autoria por parte dos réus, verifica-se que suas efetivas participações na organização criminosa intitulada Comando Vermelho, encontram-se plenamente conexas com as provas carreadas durante a persecução penal, principalmente através da prova oral produzida durante o contraditório, e os elementos de informação carreados" pela equipe de investigação da Polícia Judiciária Civis (...).

Das causas de aumento previstas nos §§ 2.o e 4o, inciso I, do art. 2.o da Lei 12.850/2013.

As indigitadas causas de aumento possuem as seguintes redações:

§ 2.o As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo.

§ 4.o A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços)

I – se há participação de criança ou adolescente;

No caso em tela, restou categoricamente comprovado que as ações dos réus estavam associadas ao uso de arma de fogo, instrumento necessário à consumação do crime de roubo e latrocínio, tanto é que culminou na morte da vítima José Fernandes de Jesus.

Em relação à participação de criança ou adolescente, caminho outro não há, senão o recrudescimento da pena em razão da referida majorante pois exaustivamente demonstrada a participação do menor infrator Vinicius, o qual foi responsável por conduzir a moto, enquanto Pedro Henrique abordou a vítima e se apoderou da moto CB 300, conforme ordenado a eles pelo Comando Vermelho.

Feitas estas considerações, restou inequívoco o uso de arma de fogo e a participação de menor na atuação da organização criminosa integrada pelos réus, devendo suas reprimendas serem recrudescidas na forma dos §§ 2° e 4°, inciso I, do art. 2° da Lei 12.850/2013.

Assim,
restou amplamente demonstrado que no dia 25 de abril de 2018, por volta das 23:00 horas, na via pública, mais precisamente na Rua Castelo Branco, número 65, Bairro Castelândia, nesta cidade e comarca, os denunciados Pedro Henrique da Silva Teles e Rafael Vinicius Santos Cardoso integraram organização criminosa, com o objetivo de obter vantagem ilícita mediante o cometimento dos crimes de roubo e latrocínio, para o que valeram-se de armas de fogo e da participação de menor de 18 (dezoito) anos, tudo conforme descrito e fundamentado ao norte
. (...).”
[Grifo].

Pois bem.

Durante a instrução processual foram ouvidas as seguintes testemunhas de acusação, arroladas em comum pela defesa dos apelantes Pedro, Rafael e Robson: PC
Kássia Kiss da Cruz
, PC
Joab Martins
, PC
Esdriana Cardoso
, PM
Claudemir Silva
,
Laura Vicunha Rodrigues dos Santos
(sem compromisso),
Thais Cristina Rodrigues dos Santos
(sem compromisso – neta da ré Louracy),
Maria Edilene de Jesus
(sem compromisso), uma testemunha “sem rosto”.

A policial civil
Esdriana Cardoso
, ao ser ouvida perante autoridade judicial afirmou que participou das investigações e por ser um crime de grande comoção social na cidade, a população ajudou com várias denúncias anônimas.

Explicou que os fatos ocorreram no dia 25 de abril, a princípio a investigação era por roubo, todavia, com o falecimento da vítima, passaram a investigar como latrocínio.

Narrou que a polícia militar de Primavera do Leste, recebeu uma ligação via “
190
”, onde o acusado Rafael foi apontando como um dos envolvidos, que estaria na casa da corré Louray na Rua D, no Bairro São José.

Logo em seguida, houve outra denúncia, informando que era para a polícia “
agilizar
” (
sic
) pois a moto estaria na casa da Louracy e estariam tirando da residência para ser guardada em outro local.

Assim, uma das equipes foram até a casa de Louracy, não sendo encontrado nenhum morador, sendo localizada a motocicleta aos fundos da casa ao lado.

Após várias denúncias na polícia militar, obtiveram a informação da participação o adolescente Vinicius, que havia fugido para Paranatinga junto com o acusado Pedro Henrique, para ficarem na casa de seus avôs.

Relata a depoente que todo o ocorrido foi por causa do acusado Rafael Vinicius, que buscava uma motocicleta CB300 para o comando vermelho, pois estavam com uma moto CB300 com o motor “
fundido
” (
sic
), ficando incumbido pelo comando para fazer o roubo da moto e contactar as pessoas para realizarem o roubo.

Desse modo, o acusado Rafael chamou o Robson, que contactou o Pedro Henrique e o menor Vinicius, que receberiam o pagamento em entorpecentes.

Com a informação de que o adolescente Vinicius estava escondido na chácara do avô em Paranatinga, a equipe se deslocou para o local, porém, já haviam saído. Na ocasião o avô de Vinicius reconheceu o Pedro Henrique por uma foto na rede social.

A depoente acrescentou que o avô adolescente Vinicius mostrou para a equipe uma mochila do neto, onde foi encontrada uma sacola com um nome de uma farmácia. Em diligência no estabelecimento, foi possível ver pelas câmeras de vigilância, Pedro Henrique e Vinicius chegando em uma motocicleta (vídeo - ID. 57987975).

Disse que o adolescente Vinicius, ao ser entrevistado, confessou o latrocínio, afirmando foi procurado pelo Robson para fazer um assalto, pois estavam precisando de um motor da motocicleta CB300 de ordem do comando vermelho, e seriam pagos em droga.

Narrou que a arma utilizada foi emprestada pelo corréu Weverton Reges Rodrigues Lopes (filho da corré Louracy), o qual tinha ciência que era para um roubo, acrescentando que foi o réu Pedro Henrique quem atirou contra a vítima José Fernandes de Jesus.

Informou que na época dos fatos, Robson estava em um cargo de liderança no comando vermelho, então, Vinicius e Pedro Henrique tinham medo e faziam tudo o que ele pedia.

A Policial Civil
Kássia Kiss da Cruz
, ao ser ouvida pelo juízo, declarou que participou das investigações e junto com a inteligência da polícia militar, ligações via “190” e “197” da polícia civil, conseguiram identificar os envolvidos após várias diligências, estando seu depoimento em harmonia com as declarações da testemunha Esdriana Cardoso.

Nesse sentido, detalhou a conduta dos envolvidos nos seguintes termos transcritos na sentença, ID. 57987463:

“... durante as diligencias recebemos uma
ligação via 190 onde a pessoa dizia ser vizinho de Loraci e que um dos envolvidos na morte do rapaz seria o Rafael e que a motocicleta da vítima estaria no fundo da casa de Loraci e que era para a Polícia ir rápido na casa de Louraci
porque todo mundo já estava sabendo da notícia que é na Rua D, uma rua bastante conhecida da Polícia por ter várias boca de fumo ali e
que eles iriam tirar a moto de lá
; ai nós passamos lá para identificar a residência porque a gente já conhecia a Loraci porque ela já tem várias passagens por tráfico e ai
quando resolvemos adentrar na residência já não havia ninguém no local; o pessoal já tinha fugido; ai no dia 28 recebemos uma ligação do 197 da Polícia Civil e essa pessoa dizia: olha, o neto do Senhor Amaral chegou na fazenda dele em Paranatinga e disse que havia matado um rapaz em Primavera do Leste
e foi ele e um amigo se esconder em Paranatinga e ai você procura a pessoa de nome Gino que é primo desse suspeito e que ele esteve com esse suspeito e vai dar maiores informações a respeito disso na mesma hora que recebemos a informações reunimos o pessoal
e fomos para Paranatinga para verificar; e ai por coincidência ou não, no dia recebemos a informação que outro suspeito do envolvimento do latrocínio era o Pedro Henrique Teles; chegando em Paranatinga fomos direto na pessoa de Gino e ele disse que realmente estava na companhia desses dois suspeitos e esse primo dele tinha participado do latrocínio se chamaria Vinicius,
só que a gente não conhecia até então; ai nós pedimos e ele mostrou o Facebook desse Vinicius e identificamos que ele estava acompanhado de um colega dele que a gente poderia ir até o sítio desse Vinicius que ele daria mais informações pra gente; fomos até o sítio,
conversamos com o avô do Vinicius; ai ele contou pra gente que o neto dele nunca ia lá; que chegou lá acompanhado do Pedro Henrique e falou que achou esquisito
e que inclusive estavam fazendo uso de entorpecentes, só que não conseguimos encontrar eles lá, ai voltamos para Primavera e continuamos as diligências; ai um dia
a Laura que é filha de Loraci, chegou na delegacia junto com a Tais e com a advogada e queria prestar depoimento e negou que namorava Rafael só que nos vimos no Facebook que no perfil dele constava que tinha um relacionamento sério com ela; depois o Pedro Henrique chegou na delegacia e pediu para prestar

depoimento
; só que quando fomos ouvir ele a gente já buscou o avô dele, só que ele não sabia que os avôs dele iram prestar depoimentos, e ai
ele mentiu descaradamente dizendo que no dia do crime estava na cidade de Goiás; quando ele saiu ouvimos a avo dele e ela disse: olha ele disse pra mim que foi pra Goiás para um aniversário; ele disse que não pilotava moto, só que pelas imagens da farmácia que vimos ele entrar em Paranatinga ele chegou pilotando a motocicleta
; ele disse que estava em Goiás só que ele estava em Paranatinga;
depois quando analisamos as imagens de locais próximos aos fatos constava que haviam duas motocicletas e a moto da vítima descendo a Ângelo Ravanelo que é a rua que dá direção a Rua D; depois identificamos a residência do Rafael, nesse meio tempo aconteceu um roubo no Subway e as características do suspeito era a mesma do Vinicius; fizemos a apreensão do menor e de um outro que cometeu o roubo e na delegacia ele confessou que também havia participado do latrocínio da vítima; depois uma testemunha sem rosto informou pra gente quem foram as pessoas que tinham participado e ela disse que quem havia praticado, que foi para abordar a vítima seria Vinicius e Pedro Henrique Teles; que Rafael teria emprestado a arma para a pratica do roubo, depois fomos atrás de Rafael que havia fugido; depois com a prisão de todos esclarecemos a logística do crime, prendemos Rafael em Santo Antônio do Leste e ai ele esclareceu mais sobre o crime, ele disse que realmente ele emprestou a arma, o Robson tinha chegado até a pessoa de Rafael e pedido a arma para ele praticar o roubo; Robson pegou a arma com Rafael; Rafael contou que pegou a arma com Weverton filho de louracy; o Pedro Henrique Teles contou que eles já haviam tentado roubar outra motocicleta CB300 porque a ordem era para que roubassem essa CB 300 porque a gente levantou nas investigações que o Comando Vermelho do qual Rafael, Vinicius e Robson faz parte
, era ordenado para roubar uma CB 300 porque uma pessoa do Comando tinha CB 300 e estava com o motor fundido, e ai eles queriam pegar essa motocicleta para pegar o motos e colocar nessa moto e que Rafael estava incumbido dessa missão; o Pedro Henrique Teles disse que eles haviam já tentando roubar essa motocicleta no mesmo dia só que o cara saiu vazado e não conseguiram pegar o outro cara e que nessa primeira tentativa o
Robson também estava pilotando a BIS; Rafael e Vinicius Amaral estavam na CG verde e Robson Amaral em uma BIS vermelha e no latrocínio Robson estava junto;
a segunda ligação que recebemos do COPOM disse eu já tinham tirado a moto da casa e ai após buscas encontramos a moto em um terreno próximo à casa de Loraci;
com a prisão dos suspeitos a gente esclareceu que
essa moto era de uma usuária de entorpecente que era conhecida da Polícia e que ela tinha direto emprestada a moto Bis para Robson, ele disse que as vezes ela não emprestava mas que eles exigiam que ela emprestasse e ai eles faziam o que queriam e depois devolviam em troca e droga para ela
,
e ela disse que possivelmente nessa data do latrocínio eles tinham pegado essa moto ai mesmo, e ai a moto foi apreendida depois; o Weverton não foi preso ele está foragido até hoje. (...).”
[Grifo].

As testemunhas PC
Joab Martins Siqueira
, e PM
Claudemir Silva
, confirmaram as ligações anônima ocorridas durante o plantão.

A testemunha “
sem rosto
” declarou:

“fui na casa do avô do Pedro Henrique, e percebi que eles estavam meio nervosos, aí chegou gente lá em casa e fui atender, aí eu falei que eles estavam estressados e aí essa pessoa falou que era porque o neto deles tinha sido preso porque tinha matado uma pessoa em Primavera do Leste.”
[sic, ID. 57987465].

Em interrogatório judicial, o recorrente
Pedro Henrique da Silva Teles
confessou que estava usando drogas quando o adolescente Vinicius o chamou para praticar um roubo, não informando quem havia encomendado e que iria ganhar 20 (vinte gramas) de pasta base pela prática delitiva.

Declarou que tentaram abordar uma moto branca, mas não deu certo. Depois, ao visualizarem um rapaz circulando com uma CB300, cor preta, começaram a seguir, passando pela rua Belo Horizonte.

Ao alcançarem a vítima, a mesma se assustou, momento em que foi puxar a moto por trás, deu um disparo para assustar, sem perceber que havia acertado a vítima.

Por fim, disse que não pertence ao comando vermelho, bem como não sabia que o Vinicius era menor de idade, informando que jogou a arma no Rio das Mortes, declarando não conhecer Weverton e Louracy.

Rafael Vinicius Santos Cardoso
, ao ser interrogado pelo juízo, afirmou que emprestou uma arma para Robson que estava acompanhado do adolescente Vinicius, mas não sabia do roubo, e que o artefato pertencia ao acusado Weverton.

Informou que viu a moto na casa da Louracy, deixada por Pedro Henrique.

Negou ser membro de facção criminosa, e emprestou a arma em troca de dinheiro para comprar droga.

A corré
,
Louracy Rodrigues
, negou sua participação, assim declarando:
“o Weverton é meu filho; o Rafael era namorado da minha neta, os outros não conheço; a moto não estava na minha casa; não vi moto nenhuma lá; eu sai de lá porque eu fiquei com medo da Polícia; eu não vi arma e eu não sabia que tinha arma lá em casa”
(sic – ID. 57987465).

O recorrente
Robson Custódio
, negou que estava em uma moto “
bis
” no momento do crime. Informou que foi pegar uma arma com o corréu Rafael para roubar uma casa, mas estava sem munição e deixou o artefato no estabelecimento “
lava jato
” com o adolescente Vinicius e foi andar na avenida.

Assim declarou:
“... o Pedro e o Vinicius foram lá em casa e falaram que tinham feito a cagada lá, eu entreguei a arma para o Vinicius guardar e eu peguei com o Rafael; eu não participo do Comando Vermelho e não sabia que Vinicius era menor;
(...)”. [sic, ID. 57987465].

(i)

Da absolvição do recorrente Robson Custódio Moura pela prática do delito de roubo descrito no artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal.

Após percorrer todo o conjunto de provas amealhados aos autos, especialmente na fase judicial, verifica-se a existência de elementos probatórios robustos e suficientes a amparar a condenação do recorrente
Robson
pela prática do delito de roubo majorado descrito no artigo 157, § 2°, inciso II do Código Penal.

Pelos depoimentos dos policiais civis e militares, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o recorrente
Robson
foi contactado pelo corréu
Rafael Vinicius
, para realizar um roubo de uma moto CB300 e pela empreitada criminosa receberia o pagamento em entorpecentes.

Ficou constatado pelo depoimento da Policial Civil
Esdriana Cardoso
, que o recorrente
Robson
tomava rotineiramente emprestado de uma usuária de droga, uma moto “
bis
” vermelha, a qual usou para ação criminosa, oferecendo apoio ao
Pedro Henrique
e o
adolescente Vinicius
que estavam em outra motocicleta.

A corroborar, Policial Civil Kássia Kiss da Cruz disse que era de costume o acusado
Robson
pegar emprestado de uma usuária de entorpecente uma motocicleta “
biz
” vermelha, a que exigiam o empréstimo em troca de droga.

De forma harmônica e coerente, a testemunha PC Joab Martins Siqueira informou que dias após o crime, na manhã do dia 27 de abril, quando estava de plantão, recebeu uma ligação anônima, sendo informado que
Vinicius
estaria em Paranatinga na casa do avô, e ao acompanhar as investigações, constataram que
Robson
estava com uma “
biz”
vermelha, sendo que era encarregado de conseguir uma moto CB300 para a organização criminosa comando vermelho.

Registre-se que os depoimentos dos policiais tem valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n.1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. [Vide: AgRg no HC 627.596/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021].

Com efeito, estando demonstrada a participação do acusado
Robson Custódio Moura
, com ajuste prévio aos demais envolvidos para roubar a motocicleta descrita na denúncia, mantendo a condenação nas penas do
art. 157, § 2°, inciso II do Código Penal
.

(
ii)
Absolvição dos recorrentes
Pedro Henrique da Silva Teles e Rafael Vinicius Santos Cardoso, pelo delito de organização criminosa, tipificado no artigo 2°, § 2° da Lei n. 12.850/2013.

Razão assiste à defesa.

Vejamos.

O delito previsto no artigo 2o,
caput,
da Lei n. 12.850/13, é classificado como um tipo penal misto, onde a prática de qualquer conduta nuclear será capaz de aperfeiçoar o crime, que no caso será único. Apesar de o tipo não possuir o
nomen iuris
, trata-se de fato do crime de organização criminosa.

É um crime contra a paz pública, assim como a associação criminosa prevista no art. 288, do Código Penal, sendo de concurso necessário (plurissubjetivo) e de condutas paralelas, onde somente estará configurado se presente a
reunião estável e permanente de no mínimo 04 (quatro) pessoas
, nos termos do art. 1o, §1o, da Lei no 12.850/13, para fins da prática de infrações penais que possuam pena máxima cominada superior a 04 (quatro) anos, ou, delitos com penas menores mas com caráter transnacional.

Na hipótese, os policiais informaram que
Pedro
,
Rafael
e
Robson
, tinham envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho”, e que precisavam de um motor de uma motocicleta CB300, ocasião em que houve a participação do corréu
Pedro Henrique
e do
adolescente Vinicius
, contando com o apoio da ré
Louracy
e de seu filho
Weverton.

Desse modo, o juízo singular reconheceu que os acusados
Pedro Henrique
,
Rafael Vinicius
e
Robson
, que faziam parte do Comando Vermelho e haviam recebido ordem de líderes da facção para roubar uma CB 300, vez que uma pessoa do comando tinha essa moto, mas estava com o motor fundido.

Não obstante o sentenciante tenha informando que o acusado
Robson Custodio
já figura como réu por crime idêntico nos autos de código 212855, ocorrido no segundo semestre de 2017 e 27 de julho de 2018, onde foi condenado como incurso nas penas do artigo 2° da Lei 12.850/2013, no presente caso, entendo que não ficou suficientemente comprovado que todos os envolvidos estavam associados de maneira
permanente
e
duradoura para práticas de condutas delitivas
, sendo imperioso, no caso, a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Para que haja o aperfeiçoamento da organização de acordo com o conceito expresso no art. 1o, §1o, da Lei no 12.850/13 (assim como é também para o crime de associação criminosa do art. 288, do Código Penal), é necessário que a junção dos indivíduos componentes se dê de
maneira estável e duradoura
, o que não ficou demonstrado nos autos.

Com efeito,
julgo procedente
o recurso para
absolver
os recorrentes
Pedro Henrique da Silva Teles

e Rafael Vinicius Santos Cardoso
, pelo delito de organização criminosa, tipificado no artigo 2°, § 2° da Lei n. 12.850/2013, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

(iii)
Da dosimetria do recorrente Pedro Henrique Silva Teles quanto à aplicação do concurso formal nos crimes de latrocínio e corrupção de menor.

Infere-se dos autos que o recorrente Pedro foi condenado pelo crime de latrocínio (CP, art. 157, § 3.o, do Código Penal) à pena de
20 (vinte) anos de reclusão
e pelo crime de corrupção de menor (ECA, art. 244-B), à pena de
1 (um) ano de reclusão
no regime inicial fechado.

Desse modo, reconheceu o concurso formal de crime previsto no artigo 70
, caput,
do Código Penal, nos seguintes termos:

“Considerando que mediante uma só ação o acusado cometeu duas infrações penais (latrocínio e corrupção de menor), aumento a pena da infração penal mais grave, qual seja latrocínio — 20 anos de reclusão — em um 1/6 (um sexto) em razão do concurso formal (CP, art. 70),
perfazendo 23 anos e 04 meses de reclusão”
(grifo
- ID. 57987468).

No caso, faz-se necessário observar a aplicação do artigo 70, parágrafo único, do Código Penal,
in verbis:

“Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código.”

Com efeito, aplico o concurso material de crimes (CP, art.69), somando a pena de 20 (vinte) anos aplicada para o crime de latrocínio (CP, art. 157, § 3.o, do Código Penal) e a pena de 1 (um) ano, do crime de corrupção de menor (ECA, art. 244-B), tornando definitiva em
21 (vinte e um anos) de reclusão
, no regime inicial
fechado
(CP, art. 33, § 2.o, “a”).

Ante o exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para
afastar
as preliminares arguidas, e no
mérito
(
i)

absolver
Pedro Henrique da Silva Teles
do delito de organização criminosa, tipificado no artigo 2°, § 2° da Lei n. 12.850/2013, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (não existir prova suficiente para a condenação), aplicando o concurso material (CP, art.69), nos crimes de
latrocínio
e de
corrupção de menor
, tornando definitiva a pena em
21 (vinte e um anos) de reclusão
, no regime inicial
fechado
(CP, art. 33, § 2.o, “a”);

(ii)

absolver

Rafael Vinicius Santos Cardoso
pelo delito de organização criminosa, tipificado no artigo 2°, § 2° da Lei n. 12.850/2013, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
mantendo inalterada a sentença condenatória
pelo delito
roubo majorado
(05 anos e 04 quatro meses) e
corrupção de menor
(1 ano), à pena definitiva de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
(CP, art. 70), no regime inicial
semiaberto
(CP, art. 33, § 2.o, “b”);

(iii)

manter
a condenação
de
Robson Custódio Moura
pelo delito descrito no art. 157, § 2°, II do Código Penal, à pena 05 anos e 04 meses de reclusão, em concurso formal com o crime de corrupção de menor (1 ano de reclusão), permanecendo inalterada a pena definitiva de

06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
(CP, art. 33, § 2.o, “b”).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021